Tribunal: TJSP
Processo: 0000199-73.2015.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000199-73.2015.8.26.0591, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante ADRIANO
MARQUES FABIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena para 04 anos e 02 meses de reclusão, mais
416 dias-multa, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000199-73.2015.8.26.0591 -Voto no
2
APELAÇÃO no: 0000199-73.2015.8.26.0591 VOTO No 34.809
COMARCA: Junqueirópolis
JUÍZO DE ORIGEM: Vara Única
AÇÃO PENAL no: 0000199-73.2015.8.26.0591
APELANTE:
ADRIANO MARQUES FABIANO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

VISTOS.
ADRIANO MARQUES FABIANO foi condenado ao
cumprimento de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais pagamento de 410 dias-multa, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, concedido o recurso em liberdade.
Inconformado,
recorre
pedindo
absolvição
por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o
delito do art. 28 da Lei no 11.343/06. Caso mantida a condenação por
tráfico, requer a incidência do redutor do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 em
seu grau máximo, regime aberto e substituição da corporal por restritivas
de direitos.
Regularmente processado e respondido o recurso,
manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pelo provimento,
considerando nula a busca e apreensão feita pela Polícia Civil, que
culminou na prisão do réu por tráfico de entorpecentes.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 27 de novembro de 2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000199-73.2015.8.26.0591 -Voto no
3
por volta das 17h: 00min, na Avenida Bandeirantes, no 645, nesta comarca,
o réu tinha em deposito e guardava, para fins de tráfico, a droga Cannabis
Sativa
L,
vulgarmente
conhecida
como
maconha,
pesando,
aproximadamente, 171,90g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Apurou-se que Policia Civil recebeu a informação de que
o réu utilizava sua residência como ponto de distribuição de entorpecente e
para lá se dirigiram policiais, a fim de apurar os fatos.
O réu foi abordado nos fundos de sua casa e com ele foi
apreendida a quantia de R$ 209,00.
Na busca domiciliar os policiais constataram que o réu
guardava e tinhas em depósito, na gaveta do armário quatro, tabletes de
maconha, que foram apreendidos, juntamente com uma balança de
precisão, rolos de papel filme e de alumínio, além de facas contendo
resquícios da droga.
Quando finalizavam a apreensão do entorpecente,
chegou no local a testemunha Luís Antônio Gonçalves da Silva,
manifestando interesse em adquirir droga do acusado.
É a síntese dos fatos.
A materialidade do crime de tráfico ficou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais, auto de exibição e
apreensão, bem como pela prova oral produzida nos autos.
Quanto à autoria não há dúvidas, muito embora o réu a
tenha negado em juízo, alegando ser mero usuário.
Os policiais que atuaram no caso vertente apresentaram
versões verossímeis e sem contradições. Em resumo, disseram havia
denúncias anônimas de que o réu praticava tráfico de drogas em sua casa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000199-73.2015.8.26.0591 -Voto no
4
Dentro dela foi localizado um cigarro de maconha queimado, duas facas
com vestígios do entorpecente. No interior de uma gaveta estavam os
tabletes de maconha, do tamanho de maços de cigarro. Havia três. O réu
confirmou informalmente que vendia maconha. Durante as buscas, um
rapaz que ligou no telefone do réu pedindo droga. O rapaz foi até lá para
comprar droga e acabou sendo abordado, ocasião em que confirmou que
vinha de Dracena/SP para comprar drogas com o réu. As denúncias de que
o réu utilizava a residência para o comercio de drogas ilícitas partiram de
vizinhos e foram confirmadas em investigações por meio das quais se
verificou movimento de compradores da droga na casa do réu.
O usuário Luiz Antônio Gonçalves Silva relatou que, no
dia fatos, ligou para o réu e lhe perguntou se ele possuía maconha para
fazerem uso conjuntoe recebeu resposta positiva. Foi até a casa do acusado
e acabou sendo abordado por um policial. Disse que sabia que o réu era
usuário.
A testemunha Kely Aparecida de Siqueira disse que o
réu é usuário e não vendia drogas.
Não há por que desmerecer a palavra dos policiais, que
prestaram compromisso de dizer a verdade, não estão impedidos de depor,
certo que nada nos autos indica que tivessem motivos para acusar
falsamente pessoa inocente, contra quem não tinham desavença e sequer
conheciam anteriormente aos fatos.
Não houve nulidade alguma quanto à busca e
apreensão policial. Havia fundada suspeita de tráfico de drogas em razão de
denúncias anônimas e de trabalho investigativo de campo, onde já se tinha
confirmado visualmente a intensa movimentação de usuários na casa do
réu.
E a fundada suspeita de flagrante autoriza o ingresso da
polícia na casa do cidadão (art. 5o, XI, da Constituição Federal e artigo 150,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000199-73.2015.8.26.0591 -Voto no
5
§3o, inc. II, do CP).
Eram tão fortes os indícios que, ao final, as verossímeis
denúncias anônimas se confirmaram com a apreensão de drogas e
petrechos relacionados ao narcotráfico, como balança de precisão e
materiais comumente utilizados no embalo de porções.
Assim, as circunstâncias do art. 28, §2o, da Lei no
11.343/06 evidenciaram que a droga se destinava ao comércio e consumo
de terceiros.
Com efeito, a apreensão de razoável quantidade de
droga, incompatível com o pronto consumo individual, em local que já era
considerado ponto de venda, em razão de denúncias anônimas, assim como
a apreensão de balança de precisão e outros petrechos relacionados ao
tráfico, tudo na posse de pessoa que não comprovou qualquer tipo de
ocupação lícita, são circunstâncias que demonstram que o caso é de tráfico,
não havendo falar em absolvição ou desclassificação.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação.
A dosimetria penal, todavia, comporta reparos.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal em razão da quantidade de droga
apreendida e,
posteriormente, na terceira fase, o mesmo fundamento (quantidade) serviu
para dosar o redutor do §4o, do art. 33, o que não pode prosperar porque
caracteriza “bis in idem”.
Assim, a base deve ser estabelecida no piso legal, ou
seja, 05 anos de reclusão, mais pagamento de 500 dias-multa.
Nada computado na segunda fase.
Na terceira, em verdade, não era caso de se conceder o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000199-73.2015.8.26.0591 -Voto no
6
redutor, pois há elementos que comprovam que o réu se dedica ao
narcotráfico, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ - HC 276722 / MG - Ministro JORGE MUSSI - DJe 12/11/2013).
Mas já que foi concedido, fica mantida a redução de 1/6
aplicada na r. sentença, com base na quantidade de droga apreendida (art.
42 da Lei 11.343/06), que agora resulta pena de 04 anos e 02 meses de
reclusão, mais 416 dias-multa, em definitivo.
O regime inicial fechado era mesmo de rigor e fica
mantido, pois, sob o prisma da suficiência, é o único compatível com o delito
de tráfico de entorpecentes, que tanto mal tem proporcionado para a
sociedade, tratando-se de crime que fomenta outras espécies de ilícitos
penais, provoca a degradação do indivíduo e da família brasileira, desvia a
juventude da busca de objetivos lícitos e produtivos em favor bem comum,
tudo em troca de um único escopo, o lucro do traficante. Quem promove este
sistema e estimula a degradação alheia, merece repreensão severa.
Sob os mesmos fundamentos, não se cogita de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para reduzir a pena para 04 anos e 02 meses de reclusão, mais 416 dias-
multa, mantida, no mais, a r. sentença
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora